Tribunal: TJMT
Processo: 1026834-02.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026834-02.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CIRLEI FRANCISCA DE JESUS - CPF: 042.637.171-20 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026834-02.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Cirlei Francisca de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Evidenciada a inadimplência quanto ao pagamento da fatura eventual, constitui exercício regular de direito a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial
, para:

a)
DECLARAR INEXISTENTE a dívida referente a recuperação de consumo nos valores de R$ 2.542,09
(dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos)
e de R$ 534,60
(quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) discutidos neste processo.

b)
CONDENAR a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (artigo 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

c) OPINO ainda pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com análise de mérito.

d) Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a Tutela de Urgência Parcialmente deferida ao ID. 69352506

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte autora alega que desconhece a origem dos débitos, ora questionados, nos valores de R$ 534,60 e R$ 2.542,09, referentes a fatura eventual de recuperação de consumo, com referência ao mês de Abril/2021.

A concessionária de energia elétrica, por sua vez, sustenta que na data de 13/04/2021, uma equipe técnica compareceu até o imóvel da UC n. 2282226 para realização de inspeção de rotina e durante a execução do serviço deparou-se com uma irregularidade na UC, que consistia no “DESVIOS NOS BORNES DO MEDIDOR”. Colacionou histórico de consumo, ficha cadastral, carta ao cliente, registros fotográficos, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, termo de ocorrência de inspeção, devidamente assinado pela parte Autora, além de histórico de contas e ordens de serviço.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a parte Autora esteve presente durante a inspeção ocorrida na UC, conforme TOI colacionado a contestação, o qual consta a assinatura da parte Autora, o que desencontra com o que alegado na exordial pela Autora, de que não detinha conhecimento de nenhuma inspeção.

Em que pese o juízo
a quo
fundamentar que não houve aumento no consumo médio registrado na unidade consumidora, verifico que nos meses anteriores a inspeção entre 09/2020 à 03/2021 o consumo medido foi de 57 à 16 e que nos meses posteriores a inspeção foi para 125-244.

Cabe ressaltar que no histórico de consumo, verifico que no ano de 2019, a média de consumo é similar ao medido no período a partir de 06/2021 e que no ano de 2020 o imóvel esteve desocupado, por uma temporada, no entanto, o consumo aumentou em 07/2020 e permaneceu abaixo da média do ano anterior, assim, a meu ver, evidencia-se que, a partir do período de 07/2020, a parte Autora retornou a residir no imóvel e não havendo justificativa para que o consumo normalizar-se somente após a inspeção ocorrida no mês de Abril/2021. Colaciono abaixo o histórico de consumo:

Outrossim, averígua-se nos registros fotográficos, juntado pela concessionária Reclamada, que há claramente uma irregularidade no padrão, conforme abaixo colaciono:

Portanto, resta demonstrada a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sendo legítima as faturas eventuais. Por isso, deve ser afastada a declaração de inexistência do débito e a condenação arbitrada a título de dano moral.

Assim, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto
, DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023